Tribunal: TJSP
Processo: 1013335-58.2024.8.26.0348
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Ricardo Graccho
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:
RES. Medidas desnecessárias. Prova técnica suficiente.
ACIDENTE DO TRABALHO. Obreiro. Servente de obras. Condições agressivas de seu labor. Problemas em sua coluna vertebral. Ausência da incapacidade laborativa. Sentença mantida.

NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.
(TJSP; Apelação Cível 1013335-58.2024.8.26.0348; Relator (a): Ricardo Graccho; Órgão Julgador: 17a Câmara de Direito Público; Foro de Mauá - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 14/10/2025; Data de Registro: 16/10/2025)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)

Relator(a):

Ricardo Graccho

Comarca:

Mauá

Órgão julgador:

17a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

14/10/2025

Data de publicação:

16/10/2025

Ementa:

APELAÇÃO. Ação julgada improcedente.
VISTORIA TÉCNICA, NOVA PERÍCIA MÉDICA OU QUESITOS SUPLEMENTARES. Medidas desnecessárias. Prova técnica suficiente.
ACIDENTE DO TRABALHO. Obreiro. Servente de obras. Condições agressivas de seu labor. Problemas em sua coluna vertebral. Ausência da incapacidade laborativa. Sentença mantida.

NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.